Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700729-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COISA JULGADA. INOCORRENTE. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. ONALT. COBRANÇA. TESE EM IRDR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Inexiste coisa julgada quando o mandado de segurança e anterior e a ação declaratória de inexistência de débito, em que pese versarem sobre ONALT, possuem pedido e causa de pedir diversos, não se enquadrando, assim, nas hipóteses previstas nos §§1o e 4o do art. 337 do CPC. 3. No julgamento do IRDR no 20170020218087, restou fixada tese, em caráter vinculante (art. 927, III, c/c 928, I, CPC), pela incidência do prazo prescricional de 5 anos para cobrança da ONALT, com termo inicial a contar da data da expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. 4. Expedido o Alvará de Construção, sem que previamente realizado o pagamento da ONALT, surgiu a partir de tal momento, com amparo na teoria da actio nata e nos termos da tese vinculante, a pretensão do DISTRITO FEDERAL quanto à sua cobrança, a qual, todavia, não observou o prazo prescricional de 5 anos. 5. Irrelevante a impetração de anterior mandado de segurança para fins de suspender ou interromper o prazo prescricional porquanto ajuizado quando já transcorrida a prescrição quinquenal para a cobrança da ONALT, além de não ter havido determinação judicial atinente à suspensão de eventual ato de cobrança. 6. Preliminares de não conhecimento e de coisa julgada rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 337, §§1o e 4o, 485, inciso V, 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, arguindo a preliminar de coisa julgada, porquanto a lide entre as partes já teria sido resolvida de forma definitiva nos autos do mandado de segurança no 2008.01.1.071240-2; b) artigos 199, inciso II, e 202, inciso I, ambos do Código Civil; 1o, 4o, 8o, e 9o, todos do Decreto 20.910/32, afirmando que não houve prescrição da pretensão de cobrança da ONALT. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ALINE VIEIRA DA SILVA, OAB/DF 38.635. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 337, §§1o e 4o, 485, inciso V, 502, 503 e 508, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse quadro, do cotejo entre as demandas, em que pese ser evidente que ambas abordam matéria relativa à ONALT, todavia sobre diferentes prismas, conclui-se, tal como contido na sentença, inexistir coisa julgada porquanto evidentemente diversos o pedido e a causa de pedir, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas nos §§1o e 4o do art. 337 do CPC...” (ID 21968351), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 199, inciso II, e 202, inciso I, ambos do CC; 1o, 4o, 8o, e 9o, todos do Decreto 20.910/32. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse quadro, expedido o Alvará de Construção no 256/02 em 09/07/2002 (Id 19809297), sem que previamente realizado o pagamento da ONALT, surgiu a partir de tal momento, com amparo na teoria da actio nata e conforme tese vinculante, a pretensão do DISTRITO FEDERAL quanto à sua cobrança, a qual, todavia, não observou o prazo prescricional de 5 anos, que se findou em 09/07/2007, porquanto recebida notificação para pagamento apenas em 15/08/2019 (Id 19809610, p.3), com base em valor apurado pela TERRACAP em 02/02/2009 (Id 19809609). E tal como constante da sentença, não impugnada quanto ao ponto no apelo, resta inaplicável ao presente caso a hipótese de suspensão do prazo prescricional disposto no art. 4o do Decreto no 20.910/1932 porquanto não se refere especificamente à demora da Administração em constituir e cobrar o crédito, devido desde a data da expedição do alvará de construção. Quanto ao ponto, mostra-se relevante, ainda, destacar trecho do voto condutor do relator do mencionado IRDF que consigna expressamente “que o particular não pode ficar sujeito a perpetuação de obrigação pela Administração. Com efeito, erige do princípio da segurança jurídica a estabilidade das relações, de forma que o administrado não pode ficar à mercê da conveniência da Administração quanto ao tempo e forma de agir”. Observa-se, ainda, que apesar de constar no processo administrativo no 132000753/04 mera menção atinente a inocorrência de “pagamento da ONALT” (Id 19809622, p.2), não se vislumbra, por outro lado, qualquer inequívoco e tempestivo ato administrativo ou ação destinada à efetiva cobrança dentro do prazo prescricional, de forma a afastar a inércia do Poder Público ou, ainda, suspender ou interromper a prescrição. Igualmente, mostra-se irrelevante a impetração do mandado de segurança no 2008.01.1.071240-2 para fins de suspender ou interromper o prazo prescricional porquanto ajuizado em 25/06/2010, quando já transcorrida a prescrição quinquenal para a cobrança da ONALT, contado da data da expedição do alvará de construção. Esclareça-se, ainda, que em tal demanda, ao contrário do que defende o DISTRITO FEDERAL, não houve efetiva determinação de suspensão quanto à eventual cobrança da ONALT, mas sim deferimento de “LIMINAR para determinar que a ausência do pagamento da ONALT não seja empecilho para a expedição do alvará de funcionamento da impetrante”, conforme se extrai de consulta ao processo, via sistema informatizado deste TJDFT. Diante de referido quadro fático-jurídico, impõe-se, portanto, manter intacta a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à ONALT em razão de prescrição, restando prejudicada as demais matérias de mérito constantes do apelo. (ID 21968351). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada ALINE VIEIRA DA SILVA, OAB/DF 38.635. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023